Tribunal: TJMT
Processo: 0047460-52.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0047460-52.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (RECORRENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
0047460-52.2015.8.11.0041

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): BRUNO MEES FERREIRA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO – FASE DE CARÁTER ELIMINATÓRIO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM BASE NO COMPETENTE EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Conforme observado no item 4 do Edital de Abertura nº 001/2013 – SAD/PJC/MT de novembro de 2013 do concurso em testilha, a 4ª fase do certame é composta de teste de aptidão física de caráter eliminatório.

No item 14.8, consta que o teste de avaliação física será constituído dos exercícios de flexão na barra fixa; abdominal remador; teste de meio sugado e corrida de 2.400 metros.

Ainda restou estabelecido que será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público o candidato que não realizar qualquer dos exercícios (item 14.11 – b).

Pois bem. In casu, deixou o Recorrente de completar o teste inerente a corrida, de modo que se mostrou correta a sua desclassificação.

Saliento, tal qual as disposições supras, constou no edital correspondente que os exercícios seriam realizados independentemente das condições meteorológicas (item 14.14) e em uma única tentativa (14.15).

Logo, infundada a alegação da parte autora quanto as condições adversas inerentes à alta temperatura.

De igual forma, além das condições meteorológicas, os casos de alteração psicológica e/ou fisiológicas temporárias (estados menstruais, indisposições, gravidez, cãibras, contusões, luxações, fraturas, demais lesões) e outras situações que impossibilitem a realização das provas do teste de aptidão física ou que diminua a capacidade física dos candidatos não serão levadas em consideração, conforme então estabelecido no item 14.10.

Assim, também irrelevante o fato de possuir, a época da avaliação, lesão em tratamento do joelho.

Por fim, quanto à inexistência de intervalos, observo que o edital não consta qualquer previsão, sendo que os demais candidatos se submeteram a avaliação em iguais condições ao Recorrente, de modo que não pode o autor buscar privilégios em sua realização a fim de ver por aprovado no certame sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023